Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0715049-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARLENE PEREIRA DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em desfavor de MARLENE PEREIRA DE CARVALHO cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos 0741841-61.2020.8.07.0001 pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator